Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus da imputação dos crimes do art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I e art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, todos do CP, com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O recurso ministerial busca a reforma da sentença, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação de um dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para autorizar a condenação de um dos réus pela prática dos crimes de roubo majorado, consumado e tentado, descritos na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos das vítimas, colhidos judicialmente, são uníssonos em afirmar que os autores do delito estavam encapuzados e usavam luvas, o que inviabilizou o reconhecimento pessoal dos réus pelas vítimas.

4. A denúncia anônima recebida um mês após os fatos apenas motivou diligências policiais, mas não foi corroborada por outros elementos probatórios capazes de conferir segurança à imputação.

5. Ausentes provas técnicas que vinculem o acusado ao crime, como coleta de material genético, impressões digitais ou perícias que estabeleçam relação direta entre o réu e o cenário do delito.

6. A identificação de um dos acusados decorreu apenas do fato de ter sido alvejado no mesmo dia dos fatos e de possuir uma motocicleta, sem que houvesse comprovação de vínculo com os disparos ocorridos na chácara, sobretudo porque as vítimas não sabem dizer se alguém foi baleado e também não avistaram ou ouviram barulho de moto.

7. A existência de relações de amizade entre os acusados constitui indício insuficiente para uma condenação criminal.

8. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de certeza quanto à autoria dos delitos narrados, sendo inviável o decreto condenatório com base em provas precárias e indiretas.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.